Tribunal: TJSP
Processo: 0011547-71.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Defesa que requer a aplicação da causa de diminuição prevista no §4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 e o consequente abrandamento do regime prisional inicial com lastro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Com razão. Materialidade e autoria demonstradas e confirmadas nesta instância. Dosimetria que, no entanto, comporta reparos.

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Defesa que requer a aplicação da causa de diminuição prevista no §4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 e o consequente abrandamento do regime prisional inicial com lastro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Com razão. Materialidade e autoria demonstradas e confirmadas nesta instância. Dosimetria que, no entanto, comporta reparos. Preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do redutor, malgrado em sua fração mínima. Imperiosidade da atenuação do regime prisional para o semiaberto. Vedação de substituição da carcerária por restritivas de direito. Ação Revisional procedente.